Tribunal: TJSP
Processo: 2159532-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão de cobrança - Indeferimento do benefício da justiça gratuita – Inconformismo – Não caracterização de que os agravantes não dispõe de recursos suficientes para arcar com a taxa judiciária, sem prejuízo do próprio sustento ou da família – Custas que são inexpressivas ante o valor dado a causa e podem ser repartidas entre os autores – Declarações de renda que

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão de cobrança - Indeferimento do benefício da justiça gratuita – Inconformismo – Não caracterização de que os agravantes não dispõe de recursos suficientes para arcar com a taxa judiciária, sem prejuízo do próprio sustento ou da família – Custas que são inexpressivas ante o valor dado a causa e podem ser repartidas entre os autores – Declarações de renda que indicam a possibilidade dos autores arcarem com as custas - Benefício que deve ser utilizado com parcimônia porquanto toda população subsidia os custos do beneficiário - Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159532-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BELMIRA
ROCHA, SUELY ROCHA, LUCY ROCHA MAIORANO e MAURO MAIORANO, é
agravado DAISY GONÇALVES DE ABREU ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159532-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23062jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2159532-78.2020.8.26.000
COMARCA : SÃO PAULO F.R. JABAQUARA - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BELMIRA ROCHA E OUTROS
AGRAVADO: DAISY GONÇALVES DE ABREU ROCHA.
JUIZ: ALESSANDRA LAPERUTA NASCIMENTO ALVES DE MOURA
PF
Agravo de instrumento Rescisão de cobrança - Indeferimento do benefício da justiça gratuita
Inconformismo Não caracterização de que os agravantes não dispõe de recursos suficientes para
arcar com a taxa judiciária, sem prejuízo do próprio sustento ou da família Custas que são
inexpressivas ante o valor dado a causa e podem ser repartidas entre os autores Declarações de
renda que indicam a possibilidade dos autores arcarem com as custas - Benefício que deve ser
utilizado com parcimônia porquanto toda população subsidia os custos do beneficiário - Decisão
mantida Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão copiada na pag.
32 que, nos autos da ação de cobrança, indeferiu o pedido de justiça
gratuita dos autores.
Inconformados requerem a reforma da decisão,
concedendo-se os benefícios da justiça gratuita.
Alegam que não possuem renda suficiente para
arcar com as custas sem comprometimento de suas mantenças.
Relatam
que
Belmira
recebe
apenas
aposentadoria, tem único imóvel, um veículo a avaliado em R$ 9.000,00
e possui em sua conta corrente apenas R$ 4.148,00.
Que Lucy na sua última declaração, não possui
nenhuma renda e nenhum bem.
Que Suely, na sua última declaração de renda,
declarou que recebe aposentadoria e possui imóveis, mas tudo de baixo
valor; não possui nenhum valor em conta; a variação patrimonial
diminuiu muito de 2018 a 2019.
Que Mauro não declara IR, e recebe um valor
mensal liquido de R$ 2.200,00.
Entendem
que
para
concessão
da
justiça
gratuita basta a simples afirmação da parte no sentido de que não está
em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159532-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sustento ou da família já é suficiente .
Processado o agravo com atribuição do efeito
suspensivo.
É o conciso relatório.
O presente agravo de instrumento não merece
provimento.
Quanto a alegação de que basta a declaração de
miserabilidade para que se conceda a justiça gratuita, não vinga.
Não são poucas as críticas contra a legislação
que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, impondo-se a avaliação dos valores e princípios de
inafastabilidade do ao acesso à prestação jurisdicional (art. 5o XXXV,
CF) em cotejo à sobrecarga do erário pela indiscriminada benevolência
imerecida.
Assim, a declaração de pobreza é apenas indício
de que a parte não pode arcar com custas processuais, sem prejuízo do
próprio sustento ou de sua família, uma vez que a presunção é relativa
(“juris tantum”) e admite questionamento acerca da real necessidade da
assistência estatal.
Assim se manifesta a doutrina:
“... Havendo dúvida da veracidade das alegações
do beneficiário, nada impede que o Magistrado
ordene
a
comprovação
do
estado
de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições
para o deferimento ou não da assistência
judiciária (STJ-1a T., REsp. 544.021, Min. Teori
Zavascki, j. 21.10.03, DJU 10.11.03). Ainda: 'O
benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159532-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão
da gratuidade à comprovação da miserabilidade
jurídica alegada, se a atividade exercida pelo
litigante faz, em princípio, presumir não se
tratar de pessoa pobre' (STJ-4a T., REsp
604.425, Min. Barros Monteiro, j. 7.2.06, DJU
10.4.06) “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e
legislação
processual
em
vigor”,
Theotônio
Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, 45a
edição Editora Saraiva pag. 1.257.
Nesse sentido igualmente a jurisprudência:
“Justiça Gratuita. Simples declaração do estado
de
pobreza.
Indeferimento.
Possibilidade.
Afirmação que não é incontestável, podendo não
traduzir a realidade. Presunção que pode ser
afastada pelo Juiz de acordo com elementos dos
autos. Gratuidade do processo que não é
imprescindível
à
observância
da
garantia
constitucional de acesso à Justiça. Decisão
mantida. Recurso não provido. (Agravo de
instrumento no 365.754-5/1. São Paulo. 1a
Câmara de Direito Público. Rel. Des. ROBERTO
BEDAQUE).”
Nada obstante a presunção conferida pela
declaração, a legislação processual, CPC em seu art. 99, §2o prevê a
possibilidade de indeferimento do pedido pelo juiz quando evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159532-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da
gratuidade.
E no presente caso, após determinação do juízo,
os agravantes juntaram as declarações de imposto de renda, págs.
122/146 e 151/223.
Com base nestes documentos é possível verificar
a possibilidade de os autores recolherem as custas.
Com efeito, não se pode ignorar o fato de que as
custas iniciais são módicas, pouco mais de R$ 600,00 (1% sobre o
valor da causa R$ 60.865,49).
No
mais,
apesar
das
alegações
e
das
declarações de imposto de renda juntados se vê que: Lucy se declarou
empresária.
Suely recebe, além da aposentadoria do INSS
complementação da BASF. Seu patrimônio diminuiu porque doou R$
168.000,00 a Lucas Rocha Xavier.
Mauro é Gerente Comercial.
Belmira apresenta rendimentos de caderneta de
poupança.
Assim, o que se tem é que suas declarações
indicam que, em esforço comum, podem recolher as custas.
Vale
ressaltar
que
não
consta
nenhum
dependente dos autores em suas declarações de renda e não há
demonstração dos alegados gastos.
O termo justiça gratuita não é adequado ao
instituto aqui discutido.
De fato o que existe é a “justiça subsidiada”, ou
seja, os custos do processo são suportados por toda a população.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159532-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sendo assim, quando se defere o benefício a
uma pessoa específica, se impõe aos demais cidadãos o pagamento
daqueles custos.
Por conta disso, é preciso que este instituto seja
utilizado com parcimônia para que os mais necessitados não tenham
que arcar com despesas daqueles que tem situação privilegiada em
relação a eles.
É o caso dos autos.
E se de um lado os rendimentos não são
exorbitantes de outro pelo valor dado à causa, R$ 60.865,49, as custas,
são inexpressivas e não parecem impossibilitar o alegado acesso a
justiça. No caso dos autos, os agravantes não
convenceram de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com
a taxa judiciária, sem prejuízo dos próprios sustentos ou da família.
Assim, em se levando em conta a condição
privilegiada, quando se comparada ao restante da população e pelo fato
de que as custas não serem expressivas, a decisão fica mantida.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator